Tribunal: TJES
Processo: 5006676-95.2024.8.08.0014
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006676-95.2024.8.08.0014

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: GLORIA MARIA AVANCINI DO VALLE

PARTE RE: INSTITUTO ESTADUAL DE SAUDE PUBLICA e outros (2)

RELATOR(A): DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. OMISSÃO ESTATAL. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária da sentença proferida em Mandado de Segurança, na qual foi concedida ordem mandamental determinando à autoridade coatora e ao ente federativo a realização de procedimento cirúrgico de blefarocalase em favor de menor hipossuficiente. A decisão fundamentou-se no direito constitucional à saúde e na omissão do ente público em garantir o atendimento necessário. Nenhuma das partes interpôs recurso voluntário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença que concedeu o Mandado de Segurança, reconhecendo o dever do ente público de fornecer o procedimento cirúrgico ao impetrante, está em conformidade com a Constituição Federal e com a jurisprudência dominante sobre o direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é dever do Estado e direito de todos, conforme previsto no artigo 196 da Constituição Federal, sendo inadmissível que a omissão ou demora injustificada do ente público comprometa a dignidade da pessoa humana.

4. O Mandado de Segurança é cabível quando há prova pré-constituída de direito líquido e certo, o que se verifica no caso concreto, em razão do laudo médico que atesta a necessidade do procedimento cirúrgico.

5. A responsabilidade do Estado para garantir o acesso à saúde é solidária entre os entes federativos, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 de repercussão geral.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme no sentido de que o ente público deve custear tratamentos médicos necessários quando comprovada a hipossuficiência do paciente e a urgência do procedimento.

7. Ausente recurso voluntário e estando a sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial, deve ser confirmada em sede de Remessa Necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Remessa Necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1. O direito fundamental à saúde impõe ao Estado o dever de garantir tratamentos médicos essenciais, não se limitando a situações de risco de morte, mas também à preservação da qualidade de vida.

2. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, cabendo ao cidadão demandar qualquer um dos entes para obter o atendimento necessário.

3. A omissão ou demora injustificada na prestação de serviços de saúde caracteriza violação ao direito líquido e certo do cidadão, legitimando a concessão do Mandado de Segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º e 196.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 de repercussão geral; TJES, MS nº 5004016-73.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, Primeiro Grupo Cível, j. 14/10/2024; TJES, MS nº 5005705-26.2022.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeiro Grupo Cível, j. 10/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA Nº
5006676-95.2024.8.08.0014

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA

PARTES: GLORIA MARIA AVANCINI DO VALLE, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MARICELIS CAETANO ENGELHARDT

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença de Id 12950000, por meio da qual o MM Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente do Juízo de Colatina, em Mandado de Segurança, concedeu a ordem mandamental para determinar à autoridade coatora e ao ente federativo que providenciassem a realização do procedimento cirúrgico de “blefarocalase” em favor da paciente.

Devidamente intimadas da sentença, as partes não interpuseram recurso.

Extrai-se da exordial que o autor da demanda, que à época do ajuizamento da ação possuía apenas 06 (seis) anos de idade, apresentava dificuldade de concentração e de aprendizagem, como também comportamento agressivo em relação aos demais colegas de classe.

Requereu, portanto, consulta com especialista neuropediátrico para avaliação e diagnóstico de possível transtorno e, ainda, acompanhamento em sala de aula com monitor escolar.

Ao fundamentar a Sentença, o Magistrado singular se manifestou nos seguintes termos:

“Cuida-se de ação mandamental, visando direito ao acesso à saúde pública por pessoas hipossuficientes.

O Mandado de Segurança é o instrumento cabível para proteção de direito líquido e certo contra toda espécie de lesão, seja potencial ou efetiva, oriunda de ato ilegal ou abusivo de autoridade ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições públicas, ainda quando delegadas.

O direito à saúde a ser garantido por parte do Estado, àqueles que não dispõem de recursos financeiros para tanto, é líquido e certo, sendo garantia constitucional de primeiríssima geração.

A proteção à preservação da vida mediante tratamento clínico adequado é dever do Poder Público, mediante as políticas de atendimento integral, suprindo com rapidez e eficiência, as demandas dos hipossuficientes.

A prova pré-constituída no laudo médico detalhado e circunstanciado, aponta no sentido de confirmar a doença da impetrante e a necessidade da cirurgia solicitada administrativamente, e somente atendida por ordem judicial.(ID 49729491 )

A condição de pobreza do impetrante é incontroversa.

O direito líquido e certo ao serviço público de saúde não se restringe a risco de morte, vez que a dignidade da pessoa humana não está apenas em sobreviver, mas viver com qualidade de vida, o que não dispõe a impetrante diante da falta de acesso a serviço essencial de saúde.

Noutra mira, a omissão do ente público em responder em razoável prazo ou diligenciar no sentido de ofertar a cirurgia caracteriza negativa tácita do serviço.

Por derradeiro, a ordem cronológica não é absoluta, devendo ceder diante da urgência e emergência, sendo que a discussão da urgência, no caso, atine apenas a fase da tutela liminar, a qual se exauriu, uma vez que não houve recurso de agravo contra a referida decisão antecipatória que apurou a urgência do caso.

Do exposto, CONCEDO A ORDEM MANDAMENTAL, ratificando a liminar”.

Com efeito, é clara a disposição do art. 196 da Constituição Federal no sentido de que a saúde é direito de todos e sua prestação é dever do Estado (sentido amplo). A omissão ou demora exacerbada no cumprimento deste dever atenta à dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do Estado Democrático.

Desta forma, havendo prova cabal nos autos acerca da existência de necessidade urgente da realização da cirurgia, a concessão do
writ
é medida que se impõe.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) tem perfilhado esse entendimento:

MANDADO DE SEGURANÇA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE VITRECTOMIA POSTERIOR. ATO OMISSIVO DA AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. COMPETÊNCIA SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Nos termos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, a saúde é dever do Estado em sentido amplo, competindo ao Poder Público garantir o funcionamento adequado e regular dos serviços prestados à população. 2. No julgamento do Tema 793, o STF, em repercussão geral, assentou entendimento no sentido de que existe responsabilidade solidária da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. 3. É incontroverso nos autos que o impetrante possui um grave quadro clínico, com indicação expressa de cirurgia no olho esquerdo, conforme atestado pelo médico responsável.
4. Não se pode negar ao impetrante o procedimento solicitado, já que a saúde é um direito fundamental decorrente da condição existencial do ser humano, conforme consagrado pelo artigo 5º da Constituição Federal.
5. Concedida a segurança requerida. (TJES, Classe: MS - 5004016-73.2024.8.08.0000, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÍVEL, Data de Julgamento: 14/10/2024, Data da Publicação no Diário: 31/10/2024)
Sem grifos no original

MANDADO DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES. PACIENTE SEM RECURSOS SUFICIENTES. DEVER DO ESTADO. CONCEDIDA A SEGURANÇA. 1. Em razão de haver nos autos prescrição médica que indica para o paciente a realização de procedimento cirúrgico com urgência, e sendo ele incapaz de suportar o custo de todo o tratamento, deve o Estado suportar os gastos necessários, pois é dever do Poder Público efetivar o direito fundamental à saúde previsto nos artigos 6º e 196, ambos da Constituição Federal
. 2. Segurança concedida. (TJES, Classe: MS - 5005705-26.2022.8.08.0000, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2022, Data da Publicação no Diário: 31/10/2024)
Sem grifos no original

Logo, dada a inexistência de interposição de recurso voluntário e tendo em vista a harmonia dos termos da Sentença com a jurisprudência dominante, de rigor a confirmação da Sentença em sede de Remessa Necessária.

Do exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
para confirmar a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto do Eminente Relator.